Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001 APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Estes autos retornaram a esta Relatoria (Id. 79183177), em razão da apresentação, pelo Banco Pan S/A, de contrarrazões (Id. 79126898) aos embargos de declaração opostos pelo autor/apelante (Id. 66763652). Não há o que prover quanto à petição Id. 79126898, pois o recurso já foi julgado. Retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, para aguardar o retorno do processo encaminhado ao STJ, conforme a certidão de Id. 73734197 e despacho de Id. 73093245. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora